Tribunal: TJDFT
Processo: 0744565-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006).
2.Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo de origem, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Avaliar: (i) a regularidade e a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra suporte nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta – transporte de 997,40 g de cocaína em veículo automotor, durante blitz policial, com indícios de tráfico interestadual de drogas.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, evidenciando comprovação da materialidade e indícios de autoria e o risco do estado de liberdade (necessidade de acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva).
6. Não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de elementos que demonstrem arbitrariedade ou ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.